Tribunal: TCU
Processo: 009.320/2009-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração (peça 108) opostos pelo Sr. Franklin Delano de Oliveira Dornelles, ex-servidor da Polícia Federal, contra o Acórdão 7735/2020TCU2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de concessão de aposentadoria nos quais são apreciados os embargos de declaração opostos em face do Acórdão 7735/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento no art. 32, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 287 do Regimento Interno/TCU para, no mérito, acolhê-los; 9.2. tornar sem efeito o Acórdão 7735/2020-TCU-Segunda Câmara e considerar tacitamente registrado o ato de aposentadoria referente a Franklin Delano de Oliveira Dornelles; 9.3. dar ciência da presente deliberação ao embargante, ressaltando-se que o relatório e o voto que a acompanham podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. autorizar o arquivamento do processo, após o exame por parte da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e Benefícios Sociais, em face do disposto no subitem 9.2.3. do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário .